Tribunal: TJDFT
Processo: 0716967-51.2021.8.07.0009
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-12-03

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. LESÃO CORPORAL E RESISTÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nas agressões praticadas no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima tem especial relevância, ainda mais quando corroborada pelos depoimentos testemunhais.
2. O crime de resistência caracteriza-se quando réu resiste à prisão com emprego de força física.
3. Fixada pena inferior a 4 anos de reclusão, tratando-se de réu reincidente, o regime inicial adequado é o semiaberto, nos termos do art. 33, § 2o, "c", do CP.
4. Recurso conhecido e improvido.